Tribunal: TJDFT
Processo: 0739804-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739804-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME GUIMARAES ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Guilherme Guimaraes Araujo contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal e abusivo praticado pelo Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, por meio da qual o d. Juízo a quo indeferiu o pleito liminar formulado pelo impetrante, voltado a determinar a sua imediata convocação para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal e, subsidiariamente, a suspensão do início do referido curso (ID 1955400, p. 120/121). O agravante sustenta, em síntese, que foi aprovado no concurso e convocado para participar do curso de formação por meio do Edital n. 37 DGP/PMDF, de 10/03/2020, posteriormente cancelado de forma ilegal. Alega que, inicialmente, foram chamados 750 candidatos e, após o cancelamento do ato convocatório, foi publicado novo edital em substituição, convocando 500 candidatos, o que ocasionou a sua exclusão para ingresso no curso. Afirma que, em consulta à Diretoria de Recrutamento e Seleção da PMDF, obteve a informação de que a redução do número de convocados deu-se em razão do momento atual de emergência de saúde pública, o que impossibilitaria a convocação do quantitativo anterior, ante a capacidade máxima para fluxo/frequência de pessoas no curso. Aduz que a pandemia do novo coronavírus (COVID 19), utilizada como fundamento da edição dos atos, não e motivo idôneo para a modificação dos atos convocatórios, porquanto “poderia haver diferentes protocolos de medida que já são adotados pela Corporação”, a exemplo de aulas virtuais. Alega a existência de direito líquido e certo, tendo em vista que as convocações de candidatos para apresentação de documentos configuram o ato administrativo de nomeação, surgindo o direito subjetivo a posse, conforme inteligência da Súmula no 16/STF e da Súmula 473/STF. Salienta, por fim, que alguns candidatos impetraram mandado de segurança e lograram êxito na concessão liminar da ordem, sendo alcançados pelo novo ato convocatório, ainda que em classificação inferior à do agravante, em patente violação à isonomia do certame. Defende estar evidenciado o risco da demora e o dano irreversível, especialmente quanto a: i) aulas perdidas no curso de formação; ii) ausência de direito ao pagamento retroativo por serviço não prestado; iii) recusa a ofertas de empregos antes do cancelamento da convocação e iv) danos psicológicos causados pela expectava frustrada em assumir um cargo público. Pugna, pois, pela concessão da tutela antecipada recursal, com a convocação do agravante ao curso de formação, permitindo que participe das aulas, ou a suspensão do início do curso e da convocação ocorrida até o julgamento do mandamus. Subsidiariamente, pleiteia que seja garantida a sua convocação no próximo curso de formação, além da garantia da vaga, ainda que fora da validade do concurso, em razão da imprevisibilidade do fim da pandemia. No mérito, requer a reforma da decisão. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 1955400, p. 96). O pleito de antecipação da tutela recursal restou indeferido (ID 19616740). Ao ID 19954110, foram opostos embargos de declaração pela parte agravante contra a decisão liminar. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento e os embargos de declaração não podem ser conhecidos. Em consulta aos autos de origem constata-se a prolação de sentença denegatória da segurança (ID 73175974). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto deste agravo, bem como dos embargos de declaração. Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento e, por consequência, dos embargos de declaração, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora